Tribunal: CARF
Processo: 10111.721080/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721080/2015-21
ACÓRDÃO
3201-012.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 1a TO, 2a CÂMARA, 3a SEÇÃO
INTERESSADO
ORGANON FARMACÊUTICA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 05/08/2013 a 27/08/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso de Ofício, por se
referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721080/2015-21
2
Trata-se de Embargos Inominados ao acórdão no 3201-010.209, proferido em 21 de
dezembro de 2022, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de admissibilidade:

Trata-se de Embargos Inominados ao acórdão no 3201-010.209, proferido em 21
de dezembro de 2022, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, com base no art. 117 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Conforme consta do Despacho de Encaminhamento de fl. 827, o colegiado não se
manifestou acerca do Recurso de Ofício, cujos termos encontram-se destacados
pelo julgador de primeira instância no acórdão 07-40.871 - 7a Turma da DRJ/FNS,
de 26/10/2017, especificamente às fls. 746 e 757.
Depreende-se incontroverso, portanto, o lapso manifesto, razão pela qual o
processo deverá retornar à turma julgadora do CARF para supri-lo.
Uma vez que o Relator do processo não mais integra os quadros deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, encaminhe-se à Dipro/Cojul/CARF para nova
distribuição.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Embargos Inominados ao acórdão no 3201-010.209,
proferido em 21 de dezembro de 2022, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF em razão de lapso manifesto.
Do exame dos autos, de fato o colegiado não se manifestou acerca do Recurso de
Ofício, cujos termos encontram-se destacados pelo julgador de primeira instância no acórdão 07-
40.871 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 26/10/2017, especificamente às fls. 746 e 757.
Assim, passa-se a análise do Recurso de Ofício.
Da análise constata-se existir questão prejudicial a ser apreciada quanto ao juízo de
admissibilidade do presente Recurso de Ofício.
Conforme relatório do Acórdão recorrido, os créditos exigidos por meio do Auto de
Infração em análise considerando a soma da contribuição, multa imposto de importação, encargos
de multa e juros de mora correspondem aos seguintes valores:

Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721080/2015-21
3

Dessa maneira o valor das exigências fiscais é inferior ao limite de alçada para o
Recurso de Ofício, limite este que aplica-se também a decisão que excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 Estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO

Ademais, deve-se ainda ser observada a Súmula CARF n° 103:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.475 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721080/2015-21
4
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012(grifos
não constam do original)

Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para
sanar lapso manifesto e não conhecer do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Conselheira

Fl. 861
DF CARF MF
Original